Tribunal: TJES
Processo: 5005459-37.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005459-37.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RODRIGO PAGANI AGUILAR DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005459-37.2022.8.08.0030

RECORRENTE:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
.

RECORRIDO:
RODRIGO PAGANI AGUILAR DA SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR ÓRGÃO DIVERSO DO REQUERIDO. ÓRGÃO AUTUADOR: DNIT. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. RÉU REVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. NÃO ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS POR RÉU REVEL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada por

RODRIGO PAGANI AGUILAR DA SILVA em face de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em síntese, a parte autora alega que teve sua CNH suspensa. Afirma que no dia 26 de agosto de 2019 recebeu em sua residência uma “notificação de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir”, por ter atingido a pontuação de 23 pontos em sua carteira de motorista.

Informa que a suspensão da CNH dificulta o exercício de sua profissão, uma vez que precisa se deslocar constantemente para a propriedade rural em que trabalha. Assim, pediu a concessão da tutela de urgência para que o procedimento de suspensão da CNH fosse interrompido.

Declara que não recebeu as notificações das infrações atribuídas aos veículos de sua propriedade, tendo seu direito a apresentar defesa das mesmas negado.

Por fim, aduz que impetrou recurso contra o ato administrativo até a última instância, porém não logrou êxito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial nos termos do art. 487, inc. I do CPC em favor de
RODRIGO PAGANI AGUILAR DA SILVA
contra o requerido
DETRAN
para
DECLARAR ABSOLUTAMENTE NULO
processo administrativo nº
86177303
, bem como, a respectiva penalidade de
SUSPENSÃO
do direito de dirigir,
RESOLVENDO
o mérito da presente ação e
JULGANDO
extinto o processo.

[...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 5014441, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que a contestação é tempestiva, uma vez que o recorrente é ente público. Alegou também a sua ilegitimidade passiva, visto que não foi este quem lavrou o auto de infração impugnado nos autos, e por não ter sido por este lavrado, lhe falta competência para retirar ou anular o AIT e o processo administrativo correspondente, visto que somente o próprio órgão autuador possui competência para rever seus atos. Ademais, arguiu pela nulidade da sentença por falta de saneamento processual.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No caso em tela exposto, verifico que a parte autora busca a anulação de auto de infração de multa de trânsito emitida pelo DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, cujo procedimento administrativo já havia sido finalizado.

O recorrente fundamenta que a contestação foi tempestiva, por tratar-se de ente público e este gozar de prazo em dobro. Ocorre que, conforme art. 9º da Lei 10.259/01, não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. Desse modo, a contestação é intempestiva.

Em sede preliminar o réu aduziu que possui ilegitimidade passiva, uma vez que não foi o responsável pela lavratura do AIT - Auto de Infração de Trânsito. Alega o recorrente, não possuir informações necessárias para efetuar a defesa do ato ou do processo administrativo de responsabilidade de outros entes públicos.

Na esteira do afirmado, por verificar que no presente caso pretende a recorrida a anulação de autuações (caso em que teriam legitimidade passiva o DNIT), entendo pela ilegitimidade do órgão de trânsito estadual. À vista disso, acolho a referida preliminar.

No mérito, conforme mencionado em sentença (ID nº 5014441), a parte recorrente não contestou a ação, mesmo após regularmente intimada, apresentando sua contestação de forma intempestiva. Por tal motivo, foi declarada sua revelia. No entanto, essa presunção é relativa, de modo que
as as provas trazidas aos autos pelo réu revel ainda podem ser utilizadas para a análise do processo pelo magistrado, conforme dita o art. 349 do CPC, de modo que, caso verificado que as alegações do autor não condizem com as realidades do fato, pode-se decidir por não acolher o pleito autoral
.

Embora a contestação seja intempestiva, a análise das provas juntadas pelo réu são essenciais para o convencimento deste juízo efetuar o provimento jurisdicional mais justo ao caso concreto.

Desse modo, não está o magistrado impedido a vislumbrar documentos que acompanham a contestação, a fim de exarar o seu entendimento em atenção às informações residuais, até porque, não se aplica à Fazenda Pública os efeitos materiais da revelia.

Sobre isso, colhe-se da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. ALIMENTÁRIO. PRETENSÃO DE NATUREZA INDISPONÍVEL. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA. PRECEDENTES DO TJDFT. DOCUMENTOS ANEXADOS À CONTESTAÇÃO. DESENTRANHAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO PROVIDO. 1.[...]. 3.
A revelia, por si só, não produz, como eficácia, o desentranhamento dos documentos juntados aos autos do processo, pois as provas coligidas aos autos, nesse caso, são imprescindíveis à formação do convencimento necessário à prolação da sentença. Precedentes do STJ. 4. Agravo conhecido e provido.(
TJ-DF 20160020459719 - Segredo de Justiça 0048588-13.2016.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 08/03/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/03/2017 . Pág.: 483/495) (original destaque)

Analiso, portanto, as provas documentais trazidas pela parte recorrente, uma vez que há previsão legal para tal, os documentos foram apresentados antes de finalizada a instrução, anteriormente à prolação da sentença, e foi oportunizado o contraditório à parte recorrida, visto que foi intimidada do Recurso Inominado, que pugna pelo reconhecimento dos documentos mencionados, e apresentou as devidas contrarrazões ao recurso, não havendo cerceamento de defesa.

Pois bem, em análise aos autos, nota-se que a sentença merece modificação uma vez que
o próprio recorrido confessa na inicial ter sido notificado do processo de suspensão do direito de dirigir, tendo apresentado defesa até a última instância
, assim,
verifica-se que o recorrente agiu em consonância à legislação, e oportunizou ao recorrido o contraditório e à ampla defesa.

Ademais,
infere-se da narrativa autoral a sua insurgência contra as infrações de trânsito,
por entender o recorrido que não deveria ser penalizado por avançar o sinal vermelho em razão do horário das infrações, contudo, o órgão autuador pelas referidas infrações não foi o recorrente, e sim, o DNIT, autarquia federal.

Assim, tendo o recorrente realizado o processo administrativo que lhe incumbia, dentro da legalidade, oportunizando o contraditório e a ampla defesa, a sentença deve ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Ressalto ainda, que a insurgência do recorrido quanto às infrações, deve ser discutida perante o órgão autuador.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO Nº 0008384-52.2017.8.08.0035 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES APELADO: ARTHUR VICENTINI SOUSA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL N° 0008384-52.2017.8.08.0035 APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES APELADO: ARTHUR VICENTINI SOUSA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. AFASTAMENTO DAS SUSTENTAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REFUTAÇÃO DA AFIRMAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HAVENDO NOS AUTOS DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA DO REAL INFRATOR, DEVE SER AFASTADA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR FUNDADA EM TAIS AUTUAÇÕES. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. (...). RELATOR(A). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035170074450, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)